Tribunal: STF
Processo: ARE 1406945
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO. 



    1. Constatada por equipe técnica a existência de construção em área de preservação permanente, área de dunas, no interior da Unidade de Conservação Federal - APA Baleia Franca, em área localizada entre a faixa de marinha e o mar, e não tendo o infrator se desincumbido do ônus de afastar a presunção de legitimidade da atuação do órgão ambiental, resta comprovado o dano ambiental e caracterizada a obrigação do infrator de desfazer a construção e de reparar o dano (art. 225 da CF). 



    2. O fato de existirem outras residências nas proximidades não autoriza a permanência desta construção, mormente porque inexiste o direito adquirido à degradação ambiental, ressaltando-se que a eventual existência de pluralidade de infratores não torna lícito aquilo que a lei prevê como ilícito. 



    3. É imperativa a demolição do imóvel porque a manutenção da construção no local é irregular, é ilegal, e inviabiliza a recuperação da área, não afastando tal entendimento a existência do direito ao lazer. 



    4. É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente. A cumulação, todavia, é de ser verificada caso a caso.” (Doc. 415, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 451).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal aponta violação ao artigo 225, § 3º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, ser cabível, no presente caso, a cumulação da obrigação de reparar o dano ambiental com a obrigação de indenizar, tendo em vista os princípios da reparação integral do dano ambiental, da prevenção e do poluidor-pagador. Salienta que o pedido formulado nesta ação civil pública se baseou no artigo 3º da Lei 7.347/1985. Defende que “a degradação ambiental causada só será reparada na máxima proporção possível (promovendo-se, assim, a reparação dita integral) mediante a fixação cumulativa do dever de recuperar a área degradada e do dever de indenizar, este último visando, precipuamente, a compensar a privação temporária, imposta à coletividade, do equilíbrio ambiental no local atingido até que se completem os trabalhos de recuperação” (Doc. 430, p. 8). 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 481). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem, quanto à cumulação da obrigação de reparar o dano ambiental com a obrigação de indenizar, expressamente asseverou, in litteris:



    “O Ministério Público Federal requereu que fosse arbitrado um valor de condenação indenizatória, para, assim, evitar eventual reincidência da ré em relação ao dano ambiental. 



    Com efeito, a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização é possível por força do art. 3º da Lei nº 7.347/85, que estabelece que a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização. 



    A propósito, é firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (Superior Tribunal de Justiça, 2ª Turma, REsp nº 904.324/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009; REsp nº 1.165.281/MG, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 17/05/2010). 



    Tal condenação, contudo, deve ser analisada caso a caso.



    No presente caso, tenho que a condenação ao pagamento de indenização não se justifica, pois trata-se de residência muito antiga, que vem causando poucos impactos ambientais, constatando o perito judicial que a edificação original foi instalada no local antes de 1978, verificando-se ampliação em 1991 e no intervalo de 1995-2002 (quando a área construída atinge as dimensões atuais), e tendo o réu adquirido a posse do local em 1984 (LAUDO6 do evento 171 dos autos originários, p. 05). Acresça-se que o imóvel foi objeto de regularização pelo Município de Laguna entre 2003 e 2004. A licença expedida foi, no entanto, revogada no ano seguinte por conta de vícios no atendimento da lei que o instruíra. Ademais, foi comprovado o cumprimento da ordem emanada pelo juízo a quo de colocação de placa no imóvel com os dizeres 'Edificação objeto de Ação Civil Pública por estar inserida em Área de Preservação Permanente - Autos nº. 5002451-53.2014.404.7216, em trâmite na Justiça Federal. Autor - Ministério Público Federal. Proibidas novas intervenções’ (OUT2 do evento 21 dos autos originários).” (Doc. 415 p. 67-68, destaquei)



    Dessa forma, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 3º da Lei 7.347/1985), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, foram as seguintes decisões, proferidas em casos iguais ao presente: ARE 915.701, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2015; ARE 1.142.000 e ARE 1.142.053, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/08/2018 e 10/08/2018; ARE 1.178.806 e ARE 1.204.044, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/03/2019 e 05/06/2019; RE 1.150.589 e ARE 1.363.459, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/08/2018 e 15/02/2022; e ARE 1.382.250, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 12/09/2022. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação do Ministério Público Federal ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente